Tribunal: STF
Processo: ARE 1325321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL – DECADÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À INCAPACIDADE DO COMPANHEIRO DE CUJUS – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 
    -Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em impossibilidade jurídica do pedido, quando devidamente demonstrado o interesse da parte no provimento judicial que se almeja e inexistente qualquer vedação à sua pretensão no ordenamento jurídico. 
    - Demandando dilação probatória a análise de eventual incapacidade do de cujus à época da lavratura da escritura pública, e sem perder de vista que o Código Civil, em seu art. 166, inciso I, estabelece que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, revela-se inviável o acolhimento da prejudicial de decadência da pretensão anulatória nesta etapa procedimental. 
    - Enquanto destinatário da prova, compete ao juiz determinar a realização das diligências que reputar necessárias, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXV, XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Cinge-se a controvérsia em analisar eventual caracterização de decadência quanto à pretensão de reconhecimento de nulidade da escritura pública por ausência de capacidade para sua celebração.
    Nos termos já antecipados pela decisão que recebeu este agravo de instrumento, tenho que razão alguma assiste à irresignação, conforme passo a fundamentar.
    Na hipótese em comento, pretende a parte autora, ora agravada, a anulação da escritura pública de união estável celebrada entre seu irmão, o Sr. Geraldo Ferreira Nunes, e a recorrente, ao fundamento de que esse, à ocasião de sua lavratura, possuía demência e Mal de Alzheimer, não possuindo, portanto, condições para a prática de atos da vida civil, inclusive o impugnado por esta ação.
    Em contrapartida, sustenta a agravante a caracterização da decadência na espécie, tendo em vista que a escritura pública foi lavrada em 2010, restando transcorrido, por conseguinte, o prazo de 04 (quatro) anos previsto no Código Civil.
    De fato, preconiza o art. 178 do mencionado Codex que “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico”, contado, no caso de vício de consentimento, do dia em que ele cessar, nos moldes de seu inciso I. 
    A despeito de tal previsão, verifica-se que, no caso em comento, subsiste considerável dúvida acerca da capacidade do de cujus para o reconhecimento da união estável e dos demais atos negociais dela decorrentes, pois, como bem relatado na exordial (ordem nº 05), esse era acometido por Alzheimer há alguns anos, ensejando, aliás, o ajuizamento da ação de interdição/curatela pela própria recorrente.
    Nessa conjuntura, e sem olvidar que o mesmo Código Civil preconiza a nulidade do negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz (art. 166, inciso I1 ), sendo essa constatação feita a partir do sistema de incapacidades vigentes à época, coaduno com o entendimento exarado pelo e. magistrado de origem de que a análise da prejudicial demanda dilação probatória, em especial para que sejam aferidas as condições físicas e psíquicas do falecido à ocasião da lavratura da escritura pública.
    (...)
    Destarte, reputo prudente o aguardo do desenrolar do feito para a apreciação da prejudicial aventada, mormente porque nada impede o seu acolhimento posteriormente caso assim se revele cabível.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente